Tribunal: TJDFT
Processo: 0752987-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752987-05.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: DIEGO CASSANI DE BRITO DESPACHO Nada a prover diante da decisão monocrática de mérito já proferida no recurso (id. 24402935). Brasília - DF, 9 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora